Tribunal: STF
Processo: HC 242030
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Moura Andrade, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 796.053/BA, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado a julgamento do Tribunal do Júri, em face do cometimento do artigo 121, §2º, I e IV, c. c o art. 29, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega a nulidade da pronúncia porque foi proferida sem que a Defensoria Pública tivesse sido intimada para fins de apresentação das alegações finais. Aduz que "é imprescindível a intimação prévia e regular do réu para o oferecimento das alegações finais e, na hipótese de revelia, incumbe ao magistrado, antes de proferir decisão de pronúncia, intimar a Defensoria Pública para suprir a falta de defesa técnica, sob pena de incorrerem flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório". 



    Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para o fim da anulação da decisão de pronúncia e retorno do procedimento à fase de apresentação de alegações finais por parte da defesa do paciente. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA CONFIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA DO RÉU E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (edoc. 11) 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP – pas de nullité sans grief. 2. Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Precedente. 3. Agravo regimental improvido” (edoc. 6, p. 140)  



    No STJ o Ministro Jesuíno Rissato, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “No caso, não se verifica a nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo. 



    O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP – pas de nullité sans grief. 



    Outrossim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo. Nesse sentido: RHC n. 103.562/PE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018. 



    O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa, devendo, assim, ser mantida a decisão que denegou a ordem impetrada”. (edoc. 6, p. 144, grifamos)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente por estar de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.



    Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente